Tribunal: TJBA
Processo: 0505790-17.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0505790-17.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: JOSENILSON CONCEICAO DIAS e outros Advogado(s): ANDRE LUIZ MUNDURUCA CAMPOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PRESTAÇÃO DE CONTAS. FUNDAÇÃO PRIVADA. OMISSÃO INJUSTIFICADA. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE MATERIAL NÃO COMPROVADA. DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Ministério Público do Estado da Bahia, para compelir os réus à apresentação da prestação de contas da Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana (FAMFS), referente ao exercício financeiro de 2016, sob pena de multa. A sentença também condenou os réus ao pagamento das custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da causa, com suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida. Os Apelantes alegam impossibilidade material de cumprimento integral da obrigação, em razão da retirada de sua sede pelo Tribunal de Justiça da Bahia, sem devolução dos documentos necessários. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de produção de provas; e (ii) saber se a ausência de prestação de contas relativa ao exercício de 2016 se justifica por fato alheio à vontade dos Apelantes, notadamente pela indisponibilidade dos documentos necessários. III. Razões de decidir 3. A alegação de cerceamento de defesa não merece acolhida. A decisão que indeferiu a diligência foi devidamente fundamentada, com base em documentos que atestam a ciência dos Apelantes quanto à disponibilidade dos documentos, os quais foram inventariados e armazenados pelo Tribunal de Justiça da Bahia, com ciência formal dos representantes da fundação, inclusive com cópia do inventário entregue. 4. A prestação de contas apresentada é formalmente insuficiente, não contendo os documentos contábeis essenciais, como balanço patrimonial e demonstrativos financeiros, sendo ineficaz para fins de fiscalização. 5. A justificativa dos Apelantes não se sustenta, pois a retirada da sede da fundação ocorreu em 2014, e os documentos exigidos são referentes ao exercício de 2016, não havendo lógica na alegação de perda antecipada de documentos ainda não gerados. 6. A ausência de movimentação financeira, ainda que existente, não exime a fundação do dever legal de prestar contas, mediante apresentação de documentos comprobatórios da inatividade contábil. 7. Além disso, há elementos nos autos que contradizem a alegada ausência de movimentação, como declarações prestadas pelo próprio presidente da fundação, reconhecendo recebimento de valores e realização de despesas. IV. Dispositivo e tese 8. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A recusa na produção de prova é legítima quando baseada em elementos que demonstram a prévia disponibilidade dos documentos alegadamente inacessíveis. 2. A prestação de contas deve ser completa e acompanhada de documentação contábil mínima, sob pena de ineficácia. 3. A alegada ausência de movimentação financeira não exime a fundação do dever legal de prestar contas, inclusive mediante documentos que comprovem tal inatividade. 4. A omissão injustificada na prestação de contas configura descumprimento de dever legal e estatutário, autorizando a procedência do pedido ministerial”. _________ Dispositivos relevantes citados: CC, art. 66; CPC, arts. 85, §§ 2º, 3º e 11; arts. 370, 487, I; art. 931; art. 937, I; art. 98, § 3º; art. 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelação Cível nº. 0505790-17.2018.8.05.0080, em que figura como Apelante a Fundação de Apoio ao Cidadão e de Mobilização Social de Feira de Santana – FAMFS e outro, e Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em rejeitar a preliminar, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator